Tribunal: TJDFT
Processo: 0009180-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009180-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Pugna o SINDIRETA/DF, na petição de ID 61182793, pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em relação aos substituídos JOEL MENDES PINHEIRO, JONATAS COELHO DE LIMA e JONATAS DE FREITAS ARAUJO Defiro o pedido. Brasília, 19 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR